Tribunal: TJDFT
Processo: 0703622-95.2019.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. APELAÇÃO CÍVEL. BINÔMIO NECESSIDADE E CAPACIDADE. DESEMPREGO FORMAL. ATIVIDADES PARALELAS. NECESSIDADE DO MENOR PRESUMIDAS. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA SIGNIFICATIVA. ADEQUAÇÃO.
1. Os pais devem suprir as necessidades dos filhos enquanto eles estiverem sob o poder familiar, ou seja, até atingirem a maioridade civil, o que ocorre aos 18 anos de idade, conforme previsão contida no artigo 5o do Código Civil.
2. Presumem-se as necessidades do filho menor de idade ainda quando não demonstradas por meio de documentos próprios.
3. Tendo sido comprovada movimentação financeira incompatível com o valor que a parte alega receber mensalmente, com razão a fixação de alimentos em montante maior do que o almejado pelo réu, desde que atendido o binômio necessidade-capacidade.
4. Recurso desprovido.